Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-67.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001974-67.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTH HELERENE ESPINOSA SANTOS - CPF: 041.199.581-24 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA REGULARMENTE AUFERIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente e tem seu nome protestado em razão da inadimplência da fatura considerada abusiva, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para ensejar a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar e com fundamento nos art487, I, do CPC c e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 4.888,56 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o faturamento das faturas dos meses de novembro de 2021 e dezembro de 2021, nos valores de R$ 1.758,56 (1.420 kWh) e R$ 3.129,95 (2.559 kWh) respectivamente, estão em desacordo com a sua média de consumo. Em razão deste fato, ingressou com reclamação junto ao PROCON, mas não obteve êxito, visto que a concessionária de energia aduz que inexiste ilegalidade nas cobranças.

Em contrapartida a ré sustenta que as faturas foram emitidas de acordo com o aferido pela concessionária de energia, conforme com as informações contidas no aparelho medidor da UC do consumidor, não havendo que falar em erro pela ré, devendo a sentença ser mantida.

Em que pese a Recorrente argumentar que os valores são devidos em razão da utilização do serviço prestado, da análise do histórico de consumo, verifico que nos meses impugnados (11/2021 e 12/2021), o consumo fora registrado muito além do regularmente auferido, conforme abaixo se vê:

Assim, resta evidenciado que a faturas questionadas apresentam registro de consumo exacerbado, se comparado com os consumos apontados nos 05 (cinco) meses posteriores, de modo que não restou comprovado que houve alteração na rotina de consumo de energia elétrica na residência da Recorrida e tampouco que foi constatada alguma anomalia no equipamento de medição instalado local, para justificar tal aumento no consumo registrado durante o período reclamado, entendo que os valores de tais faturas deve ser revisado.

Deste modo, se houve recebimento de cobranças consideradas acima da média de consumo, bem como a tentativa de resolução administrativa por meio de reclamação junto ao PROCON e protesto realizado no nome da consumidora, fatos suficientes para ensejar o dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos pelo consumidor.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, o valor fixado não merece reparos.

Cabe ressaltar que o nome da consumidora foi protestado em 17.02.2022, conforme documento apresentado pela concessionária de energia:

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e
determinar o refaturamento
das cobranças referentes aos meses de novembro de 2021 e dezembro de 2021, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses posteriores;

b)
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação;

c) Afastar a condenação a título de pedido contraposto e, por fim, confirmar a tutela de urgência.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023